Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa no sistema SisbaJud para localização de ativos financeiros em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SisbaJud, sem demonstração de alteração na situação patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. O desarquivamento não pode ocorrer frente a mera intenção de realizar diligências para localizar bens passíveis de penhora.
4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que não deve ser acolhido simples pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, sem indicação plausível da existência de bens suficientes a quitar a dívida exequenda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 28.01.2025. TJDFT, AGI 0728294-49.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.10.2023.